Tribunal: STF
Processo: HC 196781
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no 536.943/SP (documento eletrônico 10).
    Na inicial, requer-se:
    “ante a incontroversa e flagrante ilegalidade verificada, constatar não haver adequação típica entre a conduta narrada e o tipo penal atribuído, o que remete de pronto à falta de justa causa para a persecução penal, tornando-se imperioso, portanto, o desfazimento do inequívoco constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, concedendo-se a ordem de ofício para trancar a ação penal consistente em determinado inquérito policial na comarca de Artur Nogueira/SP, requerendo-se o trancamento do Inquérito Policial determinado pelo r. Juízo de piso, diante da atipicidade dos fatos, como medida de JUSTIÇA em favor do Paciente” (pág. 20 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO EM CURSO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decidido pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, no sentido de que somente é possível o trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso. 2. Acolher a tese de atipicidade da conduta por ausência de elemento subjetivo, sustentada pelo impetrante, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido” (documento eletrônico 10).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator